Tribunal: CARF
Processo: 10680.004081/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.004081/2007-43
ACÓRDÃO
9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GERALDO DARCY DOS SANTOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004, 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração
da alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido.
DOAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Demonstrado nos autos que a doação não se deu de forma gratuita, ao
contrário, evidenciada a existência de restrições claramente impostas aos
donatários e que a doação estava vinculada a outras operações tributáveis
que envolviam doador e donatário, legítima a tributação dos bens
recebidos a como “proventos de qualquer natureza”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. Não votou no
conhecimento a conselheira Sonia de Queiroz Accioly (substituta) em razão de voto proferido pelo
conselheiro Mário Hermes Soares Campos na sessão de 19/09/2024. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF em razão da apuração de
omissão de rendimentos recebidos de PJ sem vínculo empregatício, além de indevida classificação
de rendimentos tributáveis como se isentos/não tributáveis fossem.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 17/34.
Impugnado o lançamento às fls. 78/110, a Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, julgou-o procedente (fls. 119/129).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento parcial
ao recurso voluntário de fls. 922/944 por meio do acórdão 2201-008.954 – fls. 1393/1402.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 1404/72/179, pugnando, ao
final, pelo seu conhecimento e provimento para que seja reformado o acórdão, no quesito objeto
da insurgência.
Em 26/11/21 - às fls. 1421/1428 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “isenção do IRPF em relação ao valor de bens recebidos como doação”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 20/1/22 (fl. 1552), o sujeito passivo
apresentou contrarrazões tempestivas em 1/2/22 (fl.1440), pugnando pela inadmissão do apelo
especial – fls. 1508/1537.
Apresentou ainda, na mesma oportunidade, o recurso especial de fls. 1442/1473,
pugnando pelo seu conhecimento e provimento para reformar o acórdão recorrido na parte em
que manteve a infração/autuação, no ponto em que preservou o entendimento de que houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, sem vínculo empregatício (tributação das
cessões de valores/créditos aos médicos), cancelando-se integralmente a exigência fiscal
impugnada.
Em 20/1/23 - às fls. 1554/1558 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
Em 6/6/23, o autuado interpôs Agravo às fls. 1567/1596, mas que foi rejeitado pelo
Presidente da CSRF às fls. 1615/1617.
É o relatório.
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
3

VOTO
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 24/8/21 para ciência
do acórdão de recurso voluntário – fl. 1403– e recurso apresentado em 23/9/21 – fl. 1418). Passo,
com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “isenção do IRPF em relação ao valor de bens recebidos como doação”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à
apreciação desta CSRF;
ISENÇÃO. DOAÇÃO.
A doação em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens
ou vantagens para o de outra. A isenção do imposto de renda diz respeito ao valor
recebido do doador por estrita liberalidade.
A decisão foi no seguinte sentido:
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relacionado à classificação
incorreta dos rendimentos como isentos e não-tributáveis na declaração de ajuste
anual. Vencidos os conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Francisco Nogueira
Guarita, Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que
negaram provimento ao recurso.
Como noticiado acima, o lançamento teve por objetivo a cobrança do IRPF em razão
da apuração de omissão de rendimentos recebidos de PJ sem vínculo empregatício, além de
indevida classificação de rendimentos tributáveis como se isentos/não tributáveis fossem.
A auditoria fiscal identificou que o aqui fiscalizado, Geraldo Darcy dos Santos,
conjuntamente o outros 4 (quatro sócios), cada qual com participação de 20% do capital social das
empresas CLIMENGE, CENENGE e NEFRON, teriam recebidos – da empresa RTS COMERCIAL E
ADMINISTRAÇÃO LTDA - doações de créditos e de equipamentos em 11/2003, da seguinte forma:
• R$ 142.847,51 - Doação de crédito pela RTS contra a CLINEMGE;
• R$ 242.637,88 - Doação de crédito pela RTS contra a CENEMGE;
• R$ 222.039,25 - Doação de crédito pela RTS contra a NEFRON;
• R$ 198.482,18 - Doação de equipamentos pela RTS;
• R$ 149.856,55 - Doação de equipamentos pela RTS;
• R$ 171.405,70 - Doação de equipamentos pela RTS.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
4
R$ 1.127.269,07 Total
O lançamento foi mantido pelo recorrido no que toca à doação de créditos,
consoante se observa do seguinte excerto do voto condutor:
Quanto a este ponto, verifica-se que as cessões dos valores aos Médicos e aí se
inclui o recorrente, devem ser tributadas, uma vez que, conforme constou do
trecho extraído do relatório produzido pela decisão recorrida:
[...]
De fato, mencionadas cessões de créditos equivalem a um pagamento que o
recorrente recebeu e deveriam ter sido informadas como rendimentos tributáveis
nas declarações de ajuste anual.
Neste ponto, está correta a decisão recorrida quando dispôs (exceção quando a
decisão menciona os bens, que serão tratados em tópico seguinte):
Quanto aos créditos da RTS, eles se referiam aos valores devidos pelas empresas
das quais os próprios donatários seriam sócios, seja em razão de serviços administrativos por elas
tomados, seja em função do aluguel dos equipamentos que posteriormente foram doados aos
então sócios.
Como dito, no ponto da insurgência e em síntese, apurou a autoridade autuante
que o então fiscalizado havia recebido da pessoa jurídica RTS – a título de doação onerosa ou
modal em que o doador atribuiu encargos aos donatários – equipamentos que outrora estavam
alugados às suas empresas (CLIMENGE, CENENGE e NEFRON).
E, nesse sentido, assim concluiu o autuante:
52. Do exposto acima, concluímos que as cessões de créditos e doação de
equipamentos com encargos são tributáveis, sendo que o Regulamento do
Imposto de Renda — RIR199 considera como isenta a doação desde que não
exista contraprestação por parte do donatário;
53. As "doações" e as "cessões de créditos" em comento podem ser entendidas
como um pagamento às pessoas físicas dos sócios-médicos pelas condições
impostas pelo doador e cedente que limitam o livre exercício empresarial e
comercial dos sócios-médicos durante 5 anos. Isto é, as "doações" e as "cessões
de créditos" podem ser entendidas como pagamento pela "cessão temporária" de
direitos dos sócios em benefício do doador e cedente RTS Comercial e
Administração Ltda;
Passemos ao conhecimento do apelo especial.
CONHECIMENTO
Em relação a essa matéria, entendeu a turma a quo, citando inclusive excertos dos
Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos e Doação de Equipamentos de fls. 554/557 –
Clinemge; fls. 568/571 – Cememge e fls. 579/582 – Nefron, onde se asseverou que a doação dos
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
5
equipamentos estaria se dando sem qualquer ônus ou condição, que pelo fato de a doação ter-se de
pautado no valor constante dos documentos fiscais do doador, conforme se extrairia dos autos e
não ter se comprovado que o valor de mercado seria maior dos que constara dos autos, não
haveria o que ser pago a título de Imposto sobre a Renda.
De sua vez, sustenta a recorrente ter tratado o caso de doação onerosa e, assim
sendo, sujeita ao IR. Nessa linha, indicou os acórdãos de no 2202-001.958 e 2202-001.957 como
paradigmas representativos da divergência jurisprudencial que intenta ver solucionada a seu
favor.
De outro lado e ainda que en passant, aduz a recorrida que os paradigmas
apresentados pela Fazenda Nacional seriam genéricos e não trariam similaridade direta com o
caso concreto, e, portanto, não seriam hábeis para demonstrar com clareza a divergência alegada.
Não vejo dessa forma.
Os paradigmas indicados analisaram as mesmas doações aqui abordadas, vale dizer,
aquelas estabelecidas nos mesmos Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos e Doação de
Equipamentos, relativas, todavia, aos demais sócios das empresas Clinemge, Cememge e Nefron,
quando então se concluiu tratarem-de doações onerosas. Confira-se os seguintes fragmentos dos
votos vencedores daqueles acórdãos:
O fato de constar do Instrumento de Cessão de Crédito e Doação de
Equipamentos que a doação teria sido feita sem qualquer condição ou ônus,
conforme trecho transcrito pelo relator vencido, não é, por si só, suficiente para
que a doação em discussão seja considerada isenta nos termos da lei.
Para o deslinde da questão importa analisar os Instrumentos de Cessão de Crédito
e Doação de Equipamentos em conjunto com os Contratos de Locação de
Equipamentos e Prestação de Serviços firmados entre RTS Comercial e
Administração Ltda e (doadora) e as empresas das quais o contribuinte era sócio,
assim como as respectivas rescisões contratuais. Nesse aspecto, faz-se oportuno
transcrever parte do Termo de Verificação Fiscal em que o autuante examinou
tais documentos (fls. 18 a 20):
[...]
Entendo, assim, que não de trata de doação gratuita, feita por mera liberalidade,
mas de um rendimento tributável, classificado como “proventos de qualquer
natureza” e, portanto, tributável, da mesma forma que foram tributados os
créditos cedidos.
Ainda que se diga quanto à impossibilidade desta Câmara Superior apreciar matéria
fático-probatória, penso que, de fato e efetivamente, a divergência jurisprudencial somente se
caracteriza quando, em face de situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em
função de interpretações diferentes conferidas à legislação tributária, de plano descartando-se a
divergência que envolva simplesmente a valoração de provas.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
6
Não obstante, a jurisprudência desta Turma sempre ressalvou as situações
específicas em que, embora se trate de provas, é possível a demonstração de divergência, a saber:
casos em que se coteja não a prova em si, mas sim um critério de análise da prova, relativamente
a uma mesma matéria de mérito (ex: glosa de despesas médicas, depósitos bancários sem
identificação de origem e outras); casos em que, embora estejam envolvidos Contribuintes
diversos, o conjunto probatório possui identidade (a exemplo do caso "Beacon Hill", cujas
autuações são ancoradas em um único procedimento fiscal, em que se aplica a mesma
metodologia); e os casos que envolvam a chamada "divergência pura", ou seja, os casos em que
recorrido e paradigma tratam de processos de mesma matéria, ou da mesma operação,
envolvendo o mesmo Contribuinte.
Expressando-se de outro modo, o que se analisa não é necessariamente a prova
isoladamente, mas sim o acerto, ou não, do critério de sua valoração em situações em que se
mostram similares o conjunto probatório e matéria envolvidos.
Nessa perspectiva, entendo acertado – e o ratifico - o despacho de prévia
admissibilidade do recurso que identificou a divergência nos seguintes termos:
Efetivamente, a Fazenda Nacional demonstrou ter havido divergência de
interpretação, pois que, enquanto no acórdão recorrido considerou-se correta a
classificação do valor dos bens como isentos, com amparo no entendimento de
que houve doação por liberalidade, no caso dos paradigmas, analisadas doações
idênticas, prevaleceu entendimento no sentido de que a doação revelou-se
onerosa e, portanto, o valor recebido a tal título deve ser tributado.
Trata-se, portanto, de hipóteses fáticas similares, porém com conclusões opostas,
configurando, assim, a divergência jurisprudencial.
Vê-se, portanto, que não se está a discutir se as doações onerosas são (ou não)
tributáveis pelo IR, e sim se as que se deram nestes autos seriam, ou não, onerosas. É dizer, se
atribuíam condições e obrigações aos donatários que vissem a beneficiar o doador ou a terceiros.
Sem mais delongas, conheço, pois, do recurso.
MERITO.
Quanto ao mérito, entendo sem reparos a análise promovida pelo redator dos
votos vencedores dos acórdãos paradigmas que analisou os instrumentos de cessão de créditos e
doação de equipamentos em conjunto com os Contratos de Locação de Equipamentos e Prestação
de Serviços firmados entre RTS (doadora) e as empresas das quais o contribuinte era sócio, assim
como as respectivas rescisões contratuais.
Para tanto, importa destacar os seguintes pontos trazidos pelo autuante em seu
relatório fiscal:
9. Analisando-se os Contratos de Locação de Equipamentos, celebrados em
24/11/1997, entre a empresa RTS COMERCIAL E ADMINISTRAÇÃO LTDA e as
empresas CLINICA NEFROLÓGICA DE MINAS GERAIS LTDA-CLINEMGE, CENTRO
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
7
NEFROLOGICO DE MINAS GERAIS LTDA-CENEMGE e NEFRON LTDA, constatamos
tratar-se de locação de equipamentos de hemodiálise da RTS As clinicas, cujo
prazo de locação era de 15 (quinze) anos, com inicio em 01/01/1998 e término em
01/01/2013, renovável automaticamente por períodos iguais e sucessivos de 15
anos. 0 valor da locação não foi determinado de forma objetiva, visto que na
cláusula 5a ficou convencionado que as Clinicas ou Centro pagariam
pontualmente à RTS um aluguel igual ao custo da RTS (incluindo depreciação)
para manter em seu ativo o equipamento. Ficou convencionado, ainda, que as
clinicas reembolsariam A RTS todas as despesas com manutenção e conserto do
equipamento. Os contratos previam, ademais, que rescisão contratual não
eximiria as partes de qualquer obrigação subsistente na data da rescisão (Anexo
II);
10. JA os Contratos de Serviços, celebrados em 24/11 11997, entre a empresa RTS
COMERCIAL E ADMINISTRAÇÃO LTDA e as empresas CLINEMGE, CENEMGE e
NEFRON, são contratos de prestação administrativos e não clínicos pela RTS As
Clinicas ou Centro, cujo prazo da prestação de serviços era de 15 (quinze) anos,
com inicio em 01/01/1998 e término em 01/01/2013, renovável automaticamente
por períodos iguais e sucessivos de 15 anos. Os pagamentos pelos serviços
prestados pela RIS também não foram definidos de forma objetiva, haja vista que,
pelos serviços prestados, a RIS receberia mensalmente das clinicas o reembolso
das despesas efetivamente associadas aos serviços e mais 75% dos lucros
ajustados antes do imposto de renda das clinicas ou centros (reembolso de
despesas e honorários de serviços). Os contratos previam, ademais, que rescisão
contratual não eximiria as partes de qualquer obrigação subsistente na data da
rescisão (Anexo II);
11. Registre-se, a propósito, que os sócios-quotista das empresas CLINEMGE,
CENEMGE e NEFRON são as mesmas pessoas, ou seja, os médicos Leidson Durães
de Alkmim, Geraldo Darcy dos Santos, Eduardo Roberto da Silveira, Mário Antônio
Mafra Macedo e Roberto Eduardo Salum;
12. Em 30 de Setembro de 2003 ocorreu a rescisão contratual por mútuo acordo
do contrato de serviços, consoante "INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO E
TRANSAÇÃO COM QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE SERVIÇOS FIRMADO EM
24 DE NOVEMBRO DE 19997" celebrado entre a RTS e CLINEMGE, CENEMGE e
NEFRON, tendo como intervenientes anuentes, os médicos Leidson Durães de
Alkmim, Geraldo Darcy dos Santos, Eduardo Roberto da Silveira, Mário Antônio
Mafra Macedo e Roberto Eduardo Salum (Anexo II);
[...]
16. Outra particularidade que se observa é que as clinicas CLINEMGE, CENEMGE e
NEFRON manifestaram suas irrevogáveis concordâncias a uma possível cessão,- a
qualquer tempo, dos créditos da RTS para os próprios sócio-médicos da
CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON, Srs. Leidson Duraes de Alkmim, Geraldo Darcy
dos Santos, Eduardo Roberto da Silveira, Mário Antônio Mafra Macedo e Roberto
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
8
Eduardo Salum, mantida a obrigação firme da CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON de
efetuar os pagamentos aos cessionários na forma pactuada (cláusula 3a);
17. Não é necessário muito esforço para inferir que, presumivelmente, os sócios-
médicos da CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON já sabiam de antemão que a RTS
cederia seus créditos contra as clinicas (CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) para os
próprios sócios-médicos, isto é, eles receberiam em cessão onerosa o créditos da
RTS com a obrigação de implementar os compromissos assumidos durante o
prazo de 5 (cinco) anos;
18. De fato, depois de decorridos menos de dois meses dos distratos dos
contratos de serviços, ou seja, em 26 de Novembro de 2003, ocorreu a cessão de
créditos e doação de equipamentos aos sócios-médicos da CLINEMGE, CENEMGE
e NEFRON, conforme "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS E
DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Anexo II);
19. Na mesma esteira do contrato de serviços, em 30 de Setembro de 2003
ocorreu a rescisão contratual por mútuo acordo do contrato de locação de
equipamentos de hemodiálise, consoante "INSTRUMENTO PARTICULAR DE
DISTRATO E DE TRANSAÇÃO COM QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS FIRMADO EM 24 DE NOVEMBRO DE 19997", celebrado entre
a RTS e CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON (Anexo II);
20. Da mesma forma, o que chama atenção no "INSTRUMENTO PARTICULAR DE
DISTRATO E DE TRANSAÇÃO COM QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS FIRMADO EM 24 DE NOVEMBRO DE 19997" (preâmbulo e
cláusula 5°), são as condições e obrigações assumidas pelos Sócios-médicos e suas
clínicas CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON, quais sejam:
20.1. Os médicos e suas clínicas (CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON), para seu
exclusivo benefício e pelo prazo de 5 anos, contados da data do Distrato se
comprometeram a:
a) não investir, associar-se ou participar da propriedade, administração, operação
ou controle de qualquer empresa que detenha, administre ou venda produtos ou
serviços para clínicas prestadoras de serviços na área de terapia renal;
b) não transferir qualquer direito de participação das clínicas (CLINEMGE,
CENEMGE e NEFRON) para quaisquer terceiros que detenham, administrem ou
vendam produtos ou serviços para clinicas prestadoras de serviços na área de
terapia renal;
c) não fazer com que suas clínicas (CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) transfira
qualquer licença, alvará ou autorização relevante à operação das clínicas
(CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) a qualquer terceiro que detenha, administre ou
venda produtos ou serviços para clinicas prestadoras de sérvios na área de
terapia renal;
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
9
d) manter sigilo e não divulgar a terceiros as informações relativas às operações e
atividades que conjuntamente desenvolveram durante a vigência do Contrato de
Locação, bem como dos termos e condições do distrato (cláusula 6a).
21. Além das obrigações retro-citadas, as partes concordaram que os valores
relativos aos alugueres vencidos e não pagos constituem um crédito da RTS contra
a CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON, ou seja, um crédito no valor R$ 365.952,15
(trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e quinze
centavos) para com a CLINEMGE, de R$ 526.035,83 (quinhentos e vinte e seis mil,
trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) para com a CENEMGE e de R$
522.257,68 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e
sessenta e oito centavos) para com a NEFRON. Estes créditos deveriam ser pagos
à RTS em 12 parcelas mensais, vencendo-se primeira no dia 1° de dezembro de
2003 e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes;
[...]
23. Registre-se que, idêntico ao que ocorreu com o contrato de serviços, as
clinicas CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON manifestaram suas irrevogáveis
concordâncias a uma possível cessão, qualquer tempo, dos créditos da RTS para
os próprios sócio-médicos da CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON, Srs. Leidson
Durães de Alkmim, Geraldo Darcy dos Santos, Eduardo Roberto da Silveira, Mário
Antônio Mafra Macedo e Roberto Eduardo Salum, mantida a obrigação firme da
CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON de efetuar os pagamentos aos cessionários na
forma pactuada (cláusula 4a);
24. As clinicas CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON deveriam devolver à RTS os
equipamentos objetos da locação resilida em perfeito estado de funcionamento
para os fins a que se destinam. Todavia, os sócios médicos da CLINEMGE,
CENEMGE e NEFRON, presumivelmente, já sabiam de antemão que receberiam os
equipamentos a serem restituidos em doação onerosa ou modal, ou seja,
receberiam a doação onerosa dos equipamentos com a obrigação de implementar
o compromisso assumido durante o prazo de 5 (cinco) anos;
25. Em 26 Novembro de 2003, ocorreu a cessão de créditos e doação de
equipamentos aos sócio-médicos da CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON, conforme
"INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS E DOAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS (Anexo II);
26. Nestes instrumentos a RTS doa, com encargos, equipamentos aos médicos
Leidson Durães de Alkmim, Geraldo Darcy dos Santos, Eduardo Roberto da
Silveira, Mário Antônio Mafra Macedo e Roberto Eduardo Salum, bem como cede
aos médicos os direitos crediticios da RTS contra as clinicas CLINEMGE, CENEMGE
e NEFRON, tendo como intervenientes anuentes as próprias clinicas;
27. Observe-se que os "INSTRUMENTOS PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS E
DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS" estão intrinsecamente vinculados, de forma
implícita, aos "INSTRUMENTOS PARTICULAR DE DISTRATO" tanto de serviços
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
10
como de locação, haja vista que os médicos-donatários e cessionários, bem como
os intervenientes anuentes (clinicas) ficaram sujeitos ao adimplemento da
obrigação, no prazo estipulado, qual seja, durante 5 (cinco) anos os médicos-
donatários comprometeram a:
a) não investir, associar-se ou participar da propriedade, administração, operação
ou controle de qualquer empresa que detenha, administre ou venda produtos ou
serviços para clinicas prestadoras de serviços na área de terapia renal;
b) não transferir qualquer direito de participação das clinicas (CLINEMGE,
CENEMGE e NEFRON) para quaisquer terceiros que detenham, administrem ou
vendam produtos ou serviços para clinicas prestadoras de serviços na área de
terapia renal;
c) não fazer com que suas clinicas (CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) transfira
qualquer licença, alvará ou autorização relevante à operação das clinicas
(CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) a qualquer terceiro que detenha, administre ou
venda produtos ou serviços para clinicas prestadoras de sérvios na área de terapia
renal;
d) os médicos intervenientes anuentes se comprometem a revogar todas as
procurações que tenham sito outorgadas, por instrumento público ou particular,
aos empregados da RTS para consecução do objeto social do Contrato de Serviços,
arcando com os custos de tais revogações;
e) manter sigilo e não divulgar a terceiros as informações relativas às operações e
atividades que conjuntamente desenvolveram durante a vigência do Contrato de
Serviço e Locação, bem como dos termos e condições do distrato;
28. Portanto, trata-se de doação onerosa ou modal de equipamentos em que o
doador atribuiu encargos aos donatários;
29. A comprovação de que a doação foi onerosa ou modal está consubstanciada
na cláusula 5a dos "INSTRUMENTOS PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS E
DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS" que expressamente estipulou:
Cláusula 5°
‘,5. Os cessionários/donatários assumem pessoalmente todos os ônus e encargos
que eventualmente decorrem das transações acima na forma prevista no Art. 553
do Código Civil, inclusive as de natureza fiscal, obrigando-se a reportar
adequadamente às autoridades no que se fizer necessário. "(grifo nosso)
Da análise acima forçoso concluir, tal como no paradigma, que não se tratou de
doação gratuita, feita por mera liberalidade, mas de a percepção de rendimento tributável do
gênero “proventos de qualquer natureza”, eis que ela – a doação – deu-se sob a condição de que,
pelo prazo de 5 anos – os donatários se vissem impedidos de expandir seus negócios, ou de
terceiros, na área da terapia renal, consoante especialmente previsto nos itens abaixo novamente
reproduzidos:
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
11
a) não investir, associar-se ou participar da propriedade, administração, operação
ou controle de qualquer empresa que detenha, administre ou venda produtos ou
serviços para clínicas prestadoras de serviços na área de terapia renal;
b) não transferir qualquer direito de participação das clínicas (CLINEMGE,
CENEMGE e NEFRON) para quaisquer terceiros que detenham, administrem ou
vendam produtos ou serviços para clínicas prestadoras de serviços na área de
terapia renal;
c) não fazer com que suas clínicas (CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) transfira
qualquer licença, alvará ou autorização relevante à operação das clínicas
(CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) a qualquer terceiro que detenha, administre ou
venda produtos ou serviços para clínicas prestadoras de sérvios na área de
terapia renal;
Sobre esse ponto, oportuno trazer as considerações promovidas pelo julgador de
primeira instância, nos seguintes termos:
O contribuinte alega que sobre os valores recebidos não incide imposto de renda
por se tratar de doação. Como já explicitado, a isenção prevista em lei é relativa
ao valor recebido do doador por estrita liberalidade. No caso, o contribuinte não
comprovou que, em se tratando de encargo, haveria valor que o exceda e, por
conseguinte, parcela isenta do imposto.
[...]
Os médicos assumiram obrigação de "não fazer" que implica, em suma, parceria
com o grupo de empresas que atua na área de terapia renal, da qual a RTS Brasil
faz parte. No caso, o contrato não beneficiou apenas uma das partes, ou seja, os
médicos, não podendo ser classificado como gratuito. O referido grupo de
empresas se beneficiou financeiramente com a continuidade da prestação de
serviços pelos médicos e clínicas com garantia de mercado para seus produtos,
uma vez afastada a concorrência pelo prazo de cinco anos.
Não se pode inferir que a obrigação dos médicos seja de pequena monta em
relação ao valor dos equipamentos e créditos que possa ser caracterizada como
encargo, mormente considerando-se o prazo de cinco anos estipulado pelas
partes. A receita auferida pelo grupo de empresas em decorrência dessa parceria
no período de cinco anos poderia suplantar em muito o valor dos equipamentos e
créditos transferidos para os médicos. Há, na espécie, prestação e
contraprestação e não transferência de bens do patrimônio da empresa para os
médicos por mera liberalidade.
Note-se, com isso e a meu ver, que não se tratou de doação pura/típica/simples a
invocar a regra insculpida do inciso XV do artigo 39 do RIR/99. Nesses casos, ainda que
inegavelmente haja o acréscimo patrimonial, houve por bem o legislador retirar-lhe do campo de
incidência vez que não se poderia dizer tenha o acréscimo se dado como produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
12
Não é o caso, de outro vértice, daquelas que impõem condições ao donatário. Há,
nesses casos e como se tem aqui, o acréscimo patrimonial como produto do trabalho em seu
sentido mais amplo (fazer ou deixar de fazer algo) e/ou do capital, dadas as condições postas pelo
doador, nos exatos termos postos pela Fiscalização no sentido de que “As "doações" e as "cessões de
créditos" em comento podem ser entendidas como um pagamento às pessoas físicas dos sócios-médicos
pelas condições impostas pelo doador e cedente que limitam o livre exercício empresarial e comercial dos
sócios-médicos durante 5 anos”.
Por fim, penso inapropriado o enquadramento dado ao caso pelo Relator do
recorrido às disposições do artigo 23 da Lei 9532/95, que faculta ao transmitente (de cujos ou
doador), nos casos de herança, legado ou doação em adiantamento da legítima, a transferência
do direito de propriedade pelo valor constante da declaração de bens, pelo simples fato de esse
dispositivo tratar da transferência do bens/direito nos casos de sucessão de pessoa natural, o que,
definitivamente, não é a hipótese dos autos.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Declaração de voto
Congratulo o Ilustre Relator pelo sempre brilhante voto, o qual acompanhei no
mérito para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional a fim de reestabelecer o
lançamento relacionado à classificação incorreta dos rendimentos como isentos e não-tributáveis
na declaração de ajuste anual, afastado pelo acórdão recorrido.
Entendo necessária a presente manifestação haja vista que eu integrava o
Colegiado que proferiu o acórdão recorrido no 2201-008.954 e, na ocasião, acompanhei o Relator
para acolher o pleito do contribuinte no sentido de afastar a parte do lançamento relacionada à
doação dos equipamentos, por entender – naquela oportunidade– que essa teria sido acobertada
pela isenção do imposto de renda.
Contudo, na sessão de setembro/2024 desta Colenda CSRF solicitei vistas dos autos
e, consequentemente, ao analisar mais detidamente a questão, me reposicionei quanto à
aplicabilidade da isenção ao caso concreto. Isto porque o acórdão recorrido, naquela
oportunidade, não trouxe as condições onerosas do contrato, apenas expôs as condições não
onerosas. Ou seja, os contratos e as condições neles estabelecidas foram expostos de maneira
estanque.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
13
Sendo assim, o exame conjunto dos (i) instrumentos de cessão de créditos e doação
de equipamentos, dos (ii) Contratos de Locação de Equipamentos e Prestação de Serviços
firmados entre RTS (doadora) e as empresas das quais o contribuinte era sócio, assim como (iii)
das respectivas rescisões contratuais, permitem compreender que a doação dos equipamentos
estava, de fato, condicionada a restrições impostas pela doadora.
Neste ponto, a autoridade fiscal foi assertiva ao afirmar que o distrato do Contrato
de Locação de Equipamentos (fls. 504/506; fls. 525/527; e fls. 544/546) estabeleceu diversas
condições e obrigações do contribuinte e das clínicas das quais era sócio, quais sejam:
20.1. Os médicos e suas clínicas (CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON), para seu
exclusivo benefício e pelo prazo de 5 anos, contados da data do Distrato se
comprometeram a:
a) não investir, associar-se ou participar da propriedade, administração, operação
ou controle de qualquer empresa que detenha, administre ou venda produtos ou
serviços para clínicas prestadoras de serviços na área de terapia renal;
b) não transferir qualquer direito de participação das clínicas (CLINEMGE,
CENEMGE e NEFRON) para quaisquer terceiros que detenham, administrem ou
vendam produtos ou serviços para clinicas prestadoras de serviços na área de
terapia renal;
c) não fazer com que suas clínicas (CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) transfira
qualquer licença, alvará ou autorização relevante à operação das clínicas
(CLINEMGE, CENEMGE e NEFRON) a qualquer terceiro que detenha, administre ou
venda produtos ou serviços para clinicas prestadoras de sérvios na área de terapia
renal;
d) manter sigilo e não divulgar a terceiros as informações relativas às operações e
atividades que conjuntamente desenvolveram durante a vigência do Contrato de
Locação, bem como dos termos e condições do distrato (cláusula 6a).
Neste sentido, quando firmados os Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos
e Doação de Equipamentos (fls. 554/557 – Clinemge; fls. 568/571 – Cememge e fls. 579/582 –
Nefron), os médicos-donatários (aí incluído o contribuinte), bem como as clínicas das quais eram
sócios, estavam sujeitos ao cumprimento das obrigações e condições acima expostas, previstas
nos instrumentos de distrato, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Ou seja, a condição da doação não foi tão-somente aquela prevista na cláusula 2
dos contratos de doação (abaixo transcrita, comum nos 3 contratos), a qual foi a única
reproduzida pelo acórdão recorrido:
2. Ainda neste ato, a RTS Brasil doa, sem qualquer condição ou ônus, aos Médicos
os Equipamentos, no valor total de R$ (...), e os Médicos os recebem em
condomínio e no estado e localização em que se encontram, reconhecendo,
ainda, a presente doação é feita por mera liberalidade e que a RTS Brasil não tem
qualquer responsabilidade pela operação ou bom funcionamento dos mesmos.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.590 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.004081/2007-43
14
Ou seja, de fato, não se tratou de uma doação feita por mera liberalidade, já que
havia condição de cumprir as obrigações de “não fazer” previstas nos instrumentos de distrato,
pelo prazo de 5 (cinco) anos. Portanto, o ato revestido na “doação dos equipamentos” mais se
aproximou de um pagamento em contraprestação por uma obrigação fornecida pelo contribuinte,
o que é tributável pelo IRPF.
Com base no acima exposto, me reposicionei quanto ao tema no presente caso e
acompanhei o voto de mérito do relator para dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional a fim de reestabelecer o lançamento decorrente da classificação incorreta dos
rendimentos como isentos e não-tributáveis.
Eis minha declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1651
DF CARF MF
Original